Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. IMPUGNAÇÃO VIA APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, tem-se que o pronunciamento judicial que, tal qual na presente hipótese, extingue a execução pelo pagamento, tem natureza de sentença, ainda que indevidamente nominada “decisão”, contra a qual, à luz do princípio da singularidade recursal, cabe apenas apelação, sendo incabível, por se tratar de erro grosseiro, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Recurso conhecido e desprovido.